Tribunal: CARF
Processo: 10980.916266/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.916266/2013-66
ACÓRDÃO
3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONDELEZ BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2013
REINTEGRA. INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM DOCUMENTOS
FISCAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O desencontro de informações contidas em documentos fiscais hábeis a
embasar a utilização do regime REINTEGRA devem carregar conjunto
probatório suficiente a demonstrar tais inconsistências, de modo a garantir
a legitimidade e veracidade ao crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.006, de 29 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10980.913858/2013-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel
Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), por meio do qual a
contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento de crédito, com origem no Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA),
instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011.
Conforme Despacho Decisório eletrônico (DD), o crédito pleiteado foi reconhecido
parcialmente, com homologação parcial da compensação declarada na Declaração de
Compensação (DCOMP), cujo detalhamento das inconsistências apuradas e da demonstração do
cálculo dos valores parcialmente reconhecidos encontram-se em seu anexo “Análise do Crédito”.
A partir da análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e
daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas
inconsistências, que motivaram o deferimento parcial do pleito da contribuinte.
Cientificada do DD, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade. Em
tal recurso, a interessada não procura comprovar a inexistência das inconsistências, mas
apresenta os seguintes argumentos de defesa:
[1] PRELIMINARMENTE. — DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO
pela planilha vinculada no detalhamento do crédito, NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR
QUAIS AS GLOSAS FORAM EFETUADAS, pois nela constam as seguintes
informações: CNPJ emitente, número da nota e data da saída, ou seja, não existe
qualquer explicação acerca das inconsistências.
[2] DO MÉRITO. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL [PARA COMPROVAR AS
INCONSISTÊNCIAS APURADAS
“[...] No presente caso, não há prova contundente quanto à suposta inexistência
do crédito ofertado pelo contribuinte em compensação, ao contrário, há
simplesmente uma afirmação de que o crédito é inexistente, no entanto, nãoi há
uma efetiva comprovação do "porquê" do indeferimento do pedida de
compensação. [...]
[3] DO MÉRITO. DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS CRÉDITOS PLEITEADOS PELA
CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DO REINTEGRA
[...] o entendimento das autoridades fiscais não deve subsistir, haja vista que a
empresa possui, de fato, o direito ao crédito referente Regime Especial de
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
3
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA),
suficiente para pagar/compensar, em sua integralidade a DCOMP
[4] DO MÉRITO. DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS E
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO EFETIVADA PELA CONTRIBUINTE
[...] após a análise da documentação levantada, pôde SUPOR que a glosa dos
créditos ora pleiteados, referem-se às notas fiscais nas quais foram preenchidos
os campos de Código Fiscal de Operações e Prestação — CFOP — como "Venda de
Mercadoria adquirida e recebida de terceiros" — 7102, o que, em princípio, seria
vedado para creditamento em âmbito de REINTEGRA, nos termo, nos termos do
inciso III, do §12° do art. 29-B da IN 900/1998.
Pois bem, pela análise exclusiva do CFOP, poder-se-ia cogitar que os bens
exportados foram adquiridos de terceiros, não se enquadrando como "Operação
direta de venda à comercial exportadora" como requer a legislação.
Contudo, caso seja este o real motivo das glosas, ressalta-se que a problemática
ora gerada é causada por falha no próprio sistema da Receita Federal. [...] a
contribuinte é única fabricante dos produtos destacados nas notas fiscais [...] após
a produção dos bens, estes são transferidos para Centro de Distribuição (CD's),
como o de Louveira (CNPJ 33.033.028/0036-04), onde ficam armazenados até a
venda direta ou exportação. Ou seja, a contribuinte também realiza a exportação
de bens a partir de seus próprios Centros de Distribuição (CD's). [...]
Ao emitir a Nota Fiscal de saída, o sistema da Receita Federal impede a vinculação
do CFOP 7101 — "venda de produção de estabelecimento" visto que
supostamente já teria ocorrido uma operação anterior. Diante de tal fato, vê-se a
contribuinte obrigada a se utilizar de CFOP diverso, qual seja, "venda de
mercadoria adquirida/recebida, de terceiro"— 7102. [...]
Sendo assim, eventual equívoco no preenchimento da Nota Fiscal DEVE ser
superado pelas autoridades fiscais, e a compensação declarada deve ser
homologada.
De tudo o que foi exposto e conforme se depreende da documentação acostada à
presente manifestação, resta clara a existência do Crédito ofertado à
compensação. Dessa forma, é injustificada a recusa da Administração em
homologar o pleito da contribuinte. [...]
A 1a Turma da DRJ07 julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede da
defesa de primeira instância.
É o relatório.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Por bem ter caminhado a decisão proferida pela primeira instância – DRJ, me
utilizado daquelas como razões de decidir:
DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. DA DOUTRINA. No que concerne às
decisões administrativas carreadas na peça de defesa, torna-se necessário
observar que, embora constituam importante fonte de pesquisa, tais
julgados, mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que
consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário (Código Tributário
Nacional, art. 100, inciso II). Destarte, tais decisões não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, produzindo efeitos apenas em
relação às partes e às situações referidas em seus respectivos processos,
com estrita observância do conteúdo dos julgados, e sem vinculação das
decisões das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Ademais, no que tange à doutrina transcrita pela suplicante, cabe
esclarecer que mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade. DOS ASPECTOS GERAIS DO REINTEGRA O
presente processo trata do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na
Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu alterações
promovidas pela Lei no 12.688, de 18 de julho 2012. O Reintegra tem como
objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes na cadeia de produção de empresas exportadoras de produtos
manufaturados no País. O valor a ser ressarcido será calculado mediante
percentual incidente sobre a receita decorrente de exportações, a ser
estabelecido pelo Poder Executivo entre zero e três por cento. O valor
apurado pela pessoa jurídica poderá ser utilizado para compensação de
débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil ou solicitado seu ressarcimento em espécie. Senão, vejamos: Lei no
12.546, de 2011 “Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o
objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais
residuais existentes nas suas cadeias de produção. Art. 2o No âmbito do
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
5
Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetuou e exportação de bens
manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de
produção. [...] § 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para: I –
efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II – solicitar
seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. § 5o Para os fins deste artigo,
considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação para o exterior. § 6o O
disposto neste artigo não se aplica a: I – empresa comercial exportadora; e
II – bens que tenham sido importados. O Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, ao regulamentar o Reintegra, estabeleceu, dentre
outros parâmetros, como valor passível de ser ressarcido o percentual de
três por cento (3%) sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica (art. 2o, §1o). O Decreto conceitua como
receita decorrente da exportação o valor da mercadoria no local de
embarque, no caso de exportação direta, ou o valor da nota fiscal de venda
para empresa comercial exportadora, no caso de exportação por meio
dessa (art. 2a, §2o, I e II). O art. 7o do Decreto no 7.633, de 2011, determina
que o pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após o encerramento do trimestre-calendário em
que ocorreu a exportação e após a averbação do embarque. Por fim, seu
art. 10 concede competência à Receita Federal do Brasil para disciplinar, em
seu âmbito, o disposto no Decreto. Vejamos: Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011 “Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras -
REINTEGRA, instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de
2011, e que tem por objetivo reintegrar valores referentes a custos
tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção. Art. 2o No
âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a
este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção. §
1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por
cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput. § 2o Para fins do § 1o , entende-se como
receita decorrente da exportação: I - o valor da mercadoria no local de
embarque, no caso de exportação direta; ou II - o valor da nota fiscal de
venda para empresa comercial exportadora - ECE, no caso de exportação
via ECE. § 3o O disposto neste artigo aplica-se somente a bem
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
6
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no Anexo
Único a este Decreto. § 4o Para efeitos do § 3o , os insumos originários dos
demais países integrantes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL que
cumprirem os requisitos do Regime de Origem do MERCOSUL, serão
considerados nacionais. § 5o Para efeitos do cálculo do custo de insumos
importados referidos no § 3o deverá ser considerado o seu valor aduaneiro,
atribuído conforme os arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro
de 2009, adicionado dos montantes pagos do Imposto de Importação e do
Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver. §
6o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador. § 7o O preço de
exportação, para efeito do § 3o , será o preço da mercadoria no local de
embarque. § 8o Ao requerer a compensação ou o ressarcimento do valor
apurado no REINTEGRA, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual
de insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o § 3o .
[...] Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda e a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no âmbito e suas
competências, poderão disciplinar o disposto neste Decreto.” Anexo ao
Decreto, consta o rol dos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, em relação aos quais a pessoa jurídica
produtora que efetue exportação dos bens manufaturados poderá apurar
valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário
existente na sua cadeia de produção. Disciplinando a matéria, a Receita
Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011,
que alterou a Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 2008, para incluir,
nesta última, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C. Por oportuno, confira-
se-lhes seu texto: IN RFB no 900, de 2008 “Art. 29-B. A pessoa jurídica
produtora que efetue exportação de bens manufaturados constantes do
Anexo Único ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011, poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção. § 1o Considera-se
exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial exportadora
(ECE) com o fim específico de exportação para o exterior. § 2o Quando a
exportação realizar-se por meio de ECE, o Reintegra fica condicionado à
informação da empresa produtora no Registro de Exportação. § 3o O valor
será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no Decreto no
7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput. § 4o Para fins do § 3o,
entende-se como receita decorrente da exportação: I - o valor da
mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; II - o valor
da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de ECE. §
5o O disposto neste artigo aplica-se somente ao bem manufaturado no País
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
7
cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual
do preço de exportação definido no Decreto no 7.633, de 2011. § 6o Para
efeitos do § 5o, os insumos originários dos demais países integrantes do
Mercado Comum do Sul -(Mercosul), que cumprirem os requisitos do
Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais. § 7o Para
efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 5o,
deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os arts.
76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, adicionado do
montante do Imposto de Importação incorrido, e do Adicional sobre Frete
para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador. § 9o O preço de
exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria no local de
embarque. § 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o. § 11. Ato
Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento do Reintegra. § 12. O
Reintegra não se aplica a: I - ECE; II - bens que tenham sido importados e
posteriormente exportados sem atender ao disposto no § 5o; e III -
operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora. Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do
Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica
produtora que efetue exportação de bens manufaturados, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento"
constante do Anexo I, acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório. § 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado
a partir de 1o de dezembro de 2011. § 2o O pedido de ressarcimento do
Reintegra somente poderá ser transmitido após: I - o encerramento do
trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - a averbação do
embarque. § 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um
único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do crédito
apurado no período. § 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário
a que se refere o crédito, levar-seá em consideração a data de saída
constante da nota fiscal de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial. § 6o Ao requerer o
ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
8
na situação mencionada no § 5o. § 7o O pedido de ressarcimento poderá
ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos contados do encerramento do
trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque, o que ocorrer
por último. § 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de
pedido de ressarcimento. § 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações
realizadas até 31 de dezembro de 2012.” A Instrução Normativa RFB no
1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012, que, por sua vez, foi alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014. Contudo, nos
dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a seu teor:
IN RFB no 1.300, de 2012 “Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito
relativo ao Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa,
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório. § 1o
O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o
de dezembro de 2011. § 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo
ao Reintegra poderá ser transmitido somente depois: I - do encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - da averbação
do embarque. § 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um
único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do crédito
apurado no período. § 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário
a que se refere o crédito, levar-seá em consideração a data de saída
constante da nota fiscal de venda do produtor. (...)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012.” IN RFB no 1.529, de 2014 “Art. 35-B. O pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório. § 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao
Reintegra poderá ser transmitido somente depois do encerramento do
trimestre-calendário a que se refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. §
3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda.” (grifos de negritos e sublinhados não constantes no
original) DA PRESENTE CONTROVÉRSIA No caso em tela, parte dos créditos
relativos ao Reintegra informados no PER no 20721.98208.270913.1.5.17-
7020 não foram reconhecidos pela unidade de origem em razão da
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
9
apuração das seguintes inconsistências: “Nota Fiscal não comprova
exportação com direito ao Reintegra” (código X) e “Produto informado não
está discriminado em Nota Fiscal válida”. Antes de se adentrar na análise da
lide propriamente dita, cumpre anotar, conforme apontado no Relatório,
que, no recurso apresentado, curiosamente, a defesa não militou a favor da
comprovação da inexistência dessas inconsistências, mas restringiu-se (1) à
alegação da não identificação, por sua parte, de quais inconsistências foram
imputadas ao seu pedido de ressarcimento, e de quais créditos foram
glosados como consequência dessas inconsistências, e (2) à alegação de
que, vez que as operações de exportação objeto do PER em fulcro teriam
efetivamente ocorrido, ela deveria fazer jus aos créditos pleiteados. Não
havendo, então, expressa contestação no sentido de alegar a própria
inexistência da ocorrência das inconsistências imputadas à interessada no
Despacho Decisório (as inconsistências “Nota Fiscal não comprova
exportação com direito ao Reintegra” (código X) e “Produto informado não
está discriminado em Nota Fiscal válida”), decorre que a ocorrência em si
destas duas inconsistências constitui matéria incontroversa na presente
discussão, figurando fora da lide instaurada na atual fase de contencioso
em que se encontra o presente processo, nos termos do arts. 15, 16 e 17 do
Decreto n° 70.235 de 1972. Com base na legislação de regência, acima
explicitada, passo à análise das inconsistências levantadas pela fiscalização
e das razões de discordância da manifestante.
DA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL PARA COMPROVAÇÃO
DAS INCONSISTÊNCIAS APURADAS. No Despacho Decisório (DD) ora
contestado, como visto, duas inconsistências foram apontadas no PER da
manifestante: “Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao
Reintegra” (Inconsistência X) e “Produto informado não está discriminado
em Nota Fiscal válida”. A inconsistência “X” corresponde ao fato de, na
verificação que opera, a unidade de origem ter aferido que as notas fiscais
que foram informadas pela contribuinte no PER/Dcomp como gerando
direito em tese a crédito de Reintegra na verdade não o geram, em virtude
do seguinte motivo: tais notas fiscais amparam operações mercantis que
não correspondem a operações que geram direito creditório na sistemática
do Reintegra. Estas operações mercantis são identificadas, no corpo da nota
fiscal, pelo “Código Fiscal de Operações e Prestações” (“CFOP”). Se a
unidade de origem verificar que CFOP informado na nota fiscal corresponde
a uma operação que não gera direito ao crédito de Reintegra, essa
irregularidade será identificada como “Inconsistência X”, e o crédito
pleiteado com relação à operação amparada por essa nota fiscal não será
reconhecido. Foi exatamente isso que ocorreu com parte das notas fiscais
objeto do PER sob análise, as quais foram listadas no Anexo ao DD chamado
“Análise do Crédito”, à fls. 3 a 4, no item “Relação de Notas Fiscais,
Declarações de Exportação e Registros de Exportação com inconsistências
apuradas”. Em consulta ao sistema Contágil, a partir de uma extração de
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
10
dados do sistema de notas fiscais “SPED-NFe”, obtive Relatório que foi
juntado ao presente processo, como parte do presente Acórdão. A validade
jurídica dos registros informatizados da RFB encontra-se prevista nos arts.
10 e 11 da MP n° 2.200-2 de 2001, e no art. 7° do Decreto n° 660 de 1992.
Em tal Relatório, é visível que, em todas as notas fiscais apontadas no
referido item “Relação de Notas Fiscais, Declarações de Exportação e
Registros de Exportação com inconsistências apuradas” (fls. 3 a 4), a
manifestante informou que a operação amparada pela nota fiscal era uma
“Venda de mercadorias Adquiridas/Recebidas de terceiros” (CFOP: “7102”).
Ora, independente de ser ou não uma exportação, tal operação não gera
direito a crédito pelo Reintegra. Isto porque tal operação se configura uma
venda de mercadoria produzida por outrem, ao passo que o regime do
Reintegra apenas possibilita o direito a crédito pela exportação da
mercadoria a quem efetivamente produziu ou manufaturou o bem. E, se
era uma operação que não gerava direito ao crédito, a verificação de
irregularidade (“inconsistência”) presente no pleito desse crédito no PER,
verificação essa realizada pela unidade de origem, resta indelével. Sobre o
crédito somente poder ser gerado para a empresa fabricante, vejamos, uma
vez mais, a legislação: Lei no 12.546, de 2011 “Art. 1o É instituído o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na
sua cadeia de produção.” (grifos de negritos e sublinhados não constantes
no original) Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011 “Art. 1o Este
Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela
Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo
reintegrar valores referentes a custos tributários residuais existentes nas
suas cadeias de produção. Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa
jurídica produtora que efetue exportação dos bens manufaturados
classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção.” (grifos de negritos e
sublinhados não constantes no original) Com relação às operações
informadas pela própria recorrente nas notas fiscais sob análise (objeto da
presente contestação), colaciono, a título de exemplo, um breve excerto do
supracitado Relatório gerado pelo sistema Contágil, a partir de dados do
sistema de notas fiscais “SPEDNFe”, no qual se pode ver o código CFOP e a
descrição do código CFOP (a operação) informados pela suplicante em cada
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
11
uma das notas fiscais cujos créditos pretendidos foram glosados (ratifico
que o Relatório completo encontra-se juntado ao processo como parte
deste Acórdão): Excerto do Relatório emitido pelo sistema Contágil a partir
de dados do sistema SPED “NF-e"
Por seu turno, no que tange à outra inconsistência identificada no
Despacho Decisório, ela tem origem quando a verificação da unidade de
origem acusa para algumas das mercadorias (“produtos”) informadas no
Pedido de Ressarcimento (PER) que eles foram objetos de operações
mercantis cujas notas fiscais não foram consideradas válidas dentro da
sistemática do Reintegra (i.e., eles constam em notas fiscais que não são
aptas a gerar crédito de Reintegra). Isto gera essa outra inconsistência:
“Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida”. Por todo
o exposto, não é possível dar provimento à alegação da manifestante de
inexistência de prova material (2) para comprovação das inconsistências, na
qual ela alegava que, “haja vista ter sido efetivamente realizada a venda de
mercadorias produzidas pela contribuinte ao exterior, como se depreende
das notas acostadas, [...] resta clara a existência do Crédito ofertado”. Como
restou claro de toda a explicação acima, a mera venda para o exterior não é
suficiente para gerar direito ao Crédito na sistemática do Reintegra, mas é
preciso, entre outras condições definidas em Lei, que a mercadoria vendida
tenha sido produzida pela pleiteante deste crédito: “pessoa jurídica
produtora”, assim estabeleceram as normas supracitadas. No presente
processo, como, no caso das notas fiscais em relação às quais o crédito não
foi reconhecido, as mercadorias vendidas não haviam sido produzidas pela
própria pleiteante (posto que haviam sido “adquiridas de terceiros”), tais
operações de venda corretamente não geraram créditos válidos –
exatamente como entendeu a unidade de origem em seu Despacho
Decisório. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. A interessada alegou
também, “preliminarmente” (sic), que haveria falta de motivação no
Despacho Decisório (DD), porque, “pela planilha vinculada no detalhamento
do crédito” (sic – fl. 213), não haveria como se identificar, em suas palavras,
quais as glosas foram efetuadas, quais as inconsistências apuradas, e qual a
totalidade das notas glosadas. Alega também que as inconsistências
apontadas não são explicadas nos documentos gerados pela fiscalização.
Em vista do que pede pela nulidade do presente processo. Entendo de
forma diversa, pelas razões que passo a discorrer. Compulsionando o
próprio DD (fl. 2) e o referido Anexo ao DD chamado “Análise do Crédito”
(fls. 3 a 7), que é o documento que contém todas as planilhas vinculadas no
detalhamento do crédito a que a interessada se refere na fl. 213, pude
notar que: - com relação às “inconsistências apuradas” e apontadas no DD,
elas se encontram explicadas em detalhes às fls. 3 a 5, in verbis: “Nota
Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra Apenas Notas
Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao Reintegra. No
PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
12
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra. Na Nota Fiscal
não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de
produto (NCM) com direito ao Reintegra.” (fl. 3) “Produto informado não
está discriminado em Nota Fiscal válida Notas fiscais válidas para
comprovação de crédito do Reintegra são aquelas localizadas na base de
dados da Receita Federal do Brasil, que não estejam canceladas, indicando
operação de saída ocorrida dentro do trimestre-calendário do crédito e
comprovando operação de exportação dos produtos discriminados no
pedido de ressarcimento. Nas Notas Fiscais válidas para comprovação do
direito ao crédito do Reintegra informadas no PER/DCOMP não constam os
produtos abaixo identificados incluídos na ficha "Bens Exportados": Código
NCM do Produto 1905.31.00 1905.90.20 (fls. 4 a 5) - com relação à (nas
palavras da manifestante) “totalidade das notas glosadas, i.e., aquelas
notas em relação às quais a unidade de origem entendeu que não seria
possível o direito ao crédito de Reintegra, elas estão perfeitamente listadas
à fls. 3 a 4, com indicação de qual(s) inconsistência(s) foi(ram) verificada(s)
em relação a cada uma, e inclusive com uma “legenda” ao final, indicando o
significado do código da inconsistência; - com relação às “glosas que foram
efetuadas”, i.e., aos valores que foram pleiteados e não foram
reconhecidos pela unidade de origem, elas estão detalhadas tanto por
critério do produto (identificado pelo código NCM), à fl. 4 (no item
“Demonstração do Cálculo do Direito Creditório” - “Direito creditório
reconhecido por produto exportado (NCM)”), quanto pelo critério de
produto e nota fiscal, à fl. 5 (no item “Demonstração do cálculo dos valores
reconhecidos parcialmente”). Nos dois critérios, os valores de crédito
originalmente pleiteados no PER são rubricados nas planilhas como “Valor
Reintegra no PER/DCOMP (R$)”, e os valores dos créditos reconhecidos
como “Valor Reconhecido (R$)”. O valor do crédito não reconhecido, por
seu turno (que é a diferença entre os dois valores), está informado à fl. 6,
na sessão “PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da
Compensação”. Ex positis, não é possível dar provimento também à
alegação da defesa de (1) ausência de motivação: todas as informações que
foram
alegadas
pela manifestante como
não
identificáveis
são
perfeitamente identificáveis na documentação referida, de maneira clara e
não ambígua, nas folhas supramencionadas. Irrepreensível, portanto, o ato
decisório contestado. Conclusão Diante do exposto, no uso da competência
legal, outorgada pelo inciso I do art. 61 do Decreto no 7.574, de
29/09/2011, com redação dada pela Lei no 9.019, de 30 de março de 1995,
art. 7o, § 5o, encaminho meu VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade apresentada, NÃO RECONHECENDO o
direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.008 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.916266/2013-66
13
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 487
DF CARF MF
Original